Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração servem para sanar vícios no acórdão, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão do julgado.
2. Não se verifica omissão quando o acórdão analisa de forma ampla as matérias discutidas.
3. Recurso conhecido e desprovido.